Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-32.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801480-32.2019.8.14.0039

APELANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ADRIANA PEREIRA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0801480-32.2019.8.14.0039

ORIGEM
:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

EMBARGANTE: ADRIANA PEREIRA FERRAZ

ADVOGADOS:
OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - OAB PA26338-A
e

RODOLFO FIASCHI RICCIARDI - OAB SP392157-A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

PROCURADOR:

ARY FREITAS VELOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, sem especificar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora; o termo inicial da correção monetária; e os critérios de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre os consectários legais da condenação, matéria de ordem pública e passível de integração via embargos de declaração;

4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ;

5. A correção monetária, nas condenações por dano moral, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ;

6. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos no Tema 905 do STJ para condenações impostas à Fazenda Pública;

7. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, preservados os marcos iniciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais da condenação; em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso e a correção monetária incide a partir do arbitramento; e até 08/12/2021, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADRIANA PEREIRA FERRAZ contra o Acórdão de Id. 32111115, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público que, ao apreciar a remessa necessária e os recursos de apelação interpostos pelas partes nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela embargante contra o
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS,
deu parcial provimento ao apelo da autora apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

A embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 32722051), alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os consectários legais da condenação, especialmente quanto ao termo inicial dos ju
ros de mora, bem como quanto ao termo inicial e ao índice de correção monetária, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para suprimento do vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 35151896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os consectários legais da condenação, notadamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, bem como quanto ao termo inicial e ao índice de correção monetária.

Assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado, ao apreciar a remessa necessária e os recursos de apelação, deu parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença.

Ocorre que a sentença de origem limitou-se a condenar o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ao pagamento de indenização por danos morais “com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento”, sem especificar o índice de correção monetária aplicável ou observar corretamente o termo inicial dos juros de mora.

No que se refere aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, impõe-se a sua incidência a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54/STJ).

De igual modo, a correção monetária, nas condenações por dano moral, deve incidir a partir da data da sentença, em consonância com a orientação pacífica daquela Corte Superior (Súmula 362/STJ).

Quanto aos critérios de atualização, até 08/12/2021 devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, aplicando-se o índice de correção monetária pertinente às condenações impostas à Fazenda Pública, acrescido de juros de mora. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba, em um único índice, correção monetária e juros de mora, preservados, contudo, os marcos iniciais já fixados.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS
, para sanar a omissão apontada, a fim de integrar o acórdão embargado e fixar que os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide a partir da data da sentença, nos termos da orientação firmada naquela Corte (Súmula 362/STJ), estabelecendo-se que, até 08/12/2021, devem ser observados os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública conforme o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, e, a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, preservados os marcos iniciais fixados
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026